Tribunal: TJSP
Processo: 0006044-53.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência contra r. decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar – Não acolhimento – Sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto – Situação excepcional não comprovada – Decisão mantida – Recurso não provido.